Tribunal: STF
Processo: HC 260359
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no AREsp 2664330/CE - eDOC 9):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida pelo Tribunal de origem, com base na Súmula n. 182 do STJ.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste se houve a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, a fim de conhecer o agravo regimental. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada enseja o não conhecimento do agravo regimental, em razão do art. 1.021, § 1º, do CPC.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    4. Agravo regimental não conhecido. Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental".



    Busca-se, em suma, a concessão da ordem, para: (i) “Reconhecer a ilegalidade/ilicitude das provas originadas da devassa do aparelho celular do Paciente (mensagens e áudios), bem como as demais provas decorrentes (art. 157, § 1º do CPP), por ausência de autorização judicial ou consentimento do proprietário e violação ao disposto no art. 5º, inciso X e XII da CF/1988, o Decreto-Lei n.º 678/1992, a Lei n.º 9.296/96, o art. 3º, inciso V da Lei nº 9.472/97 e o art. 7º, inciso III da Lei nº 12.965/14”; (ii) “Reconhecer a inexistência da fonte independente ou teoria da descoberta inevitável, considerando que o Acórdão do TJCE tanto afirma que o depoimento em sede policial foi retratado em juízo, como transcreve o testemunho confirmando a tortura policial, o que impede a aplicação do art. 157, § 2º do CPP“; e (iii) “Declarar a absolvição do Paciente em relação aos delitos do artigo 157, § 2º, II e III, e § 2º-A, I, do Código Penal e do artigo 12, da Lei 10.826/2003, considerando a ausência de prova da autoria e o princípio do in dubio pro reo, conforme art. 386, incisos IV, V ou VII do CPP, ou, subsidiariamente, determinar desentranhamento da prova declarada inadmissível, nulidade da sentença e atos posteriores e ordem para novo julgamento por Juízo Substituto, conforme §§ 3º e 5º do art. 157 do CPP”.



    É o relatório. Decido .



    1. No caso dos autos , a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. 



    Nesse sentido:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS . PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA PELO STF. INADMISSÃO DE RECURSO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, de que fui Redator para o acórdão; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. […] (RHC 138.371 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07.11.2017, grifei )



    Habeas corpus . Penal. Tráfico de drogas praticado nas imediações de estabelecimento prisional (art. 33 c/c o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06). Insurgência contra os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade de discussão na via do habeas corpus. Precedentes. Afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei de drogas. Impossibilidade. Constatação de comercialização de drogas nas imediações de estabelecimento prisional. Motivo hábil que autoriza a incidência da causa de aumento da pena. Irrelevância de o agente infrator visar os frequentadores daquele local. Precedentes. Ordem denegada. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está sedimentada na impossibilidade do uso do habeas corpus para se reexaminarem os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça . Precedentes. 2. […] (HC 138.944, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21.03.2017, grifei )



     Saliente-se que, em outro momento da persecução criminal, a defesa do ora paciente submeteu a matéria de fundo a esta Corte, por ocasião do ajuizamento do HC 160.008, quando questionava as justificativas para a sua prisão preventiva diante da suposta prática dos delitos previstos no art. 2º da Lei 12.850/13, no art. 12 da Lei 10.826/03 e no art. 157, § 2º, I, II e III, do Código Penal. Entre outras razões, sob a alegação de que a busca domiciliar realizada contra o paciente era ilegal, bem como o manuseio de seu aparelho celular pelas autoridades policiais. 



    Pontuou-se àquela ocasião a ausência de ilegalidade evidente que justificasse a concessão da ordem de ofício.



    Após finalizada a investigação criminal, tampouco depreendo razão plausível para revisitar o posicionamento, mesmo à luz da confrontação entre os fundamentos expendidos no acórdão proferido no julgamento a apelação criminal e o recém decidido pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 977).



    Sustenta-se na presente impetração que, nada obstante o STF tenha ressalvado os efeitos prospectivos daquele julgamento, “é certo que os direitos fundamentais do Paciente já existem expressamente na Carta Cidadã desde 1988, bem como os requisitos legais para acesso aos dados do celular e conversas pessoais “ (eDOC 1, pg.12). Agrega, em apoio ao sustentado, que “As únicas provas que supostamente confirmavam a versão da acusação seriam os dados do celular, devassado ilegalmente e sem consentimento ou autorização judicial, e o testemunho que não se confirmou em juízo (descreveu uma tortura)“ (eDOC 1, pg.14).



    Todavia, em consulta à análise dos argumentos do TJCE relativos à higidez do acervo probatório, nota-se que as questões preliminares ora reiteradas pela defesa técnica também foram refutadas à luz da valoração do colegiado acerca do papel lateral que as informações extraídas do aparelho celular desempenharam na apuração e no convencimento judicial sobre a autoria e materialidade delitiva. 



    Transcrevo (eDOC 6, pgs. 7-9):



    (...)



    Da análise da prova colhida, verificou-se que os inspetores da polícia civil relataram que durante as diligências investigatórias empreendidas, foram informados de que um veículo do tipo Hillux, de cor preta, semelhante ao utilizado pelos réus, foi visto na fazenda de Raul, no dia anterior ao fato. Diante de tal informação, os agentes se dirigiram ao local, e encontraram um aparelho celular, oportunidade em que passaram a manuseá-lo, após autorização do caseiro. Durante a verificação do aparelho, constataram a existência de um diálogo entre Raul Emerson Gomes Martins e Graciliano Farias Guedes, quando falavam sobre a ida de Luiz Antônio da Costa Sampaio até a fazenda, a fim de deixar um carro, bem como sobre a presença de policiais na localidade.



    Ao dispor que ‘‘é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal’’, o art. 5º, XII, da Constituição Federal, estabeleceu uma regra geral de proteção ao sigilo das comunicações telefônicas e criou a possibilidade excepcional da sua relativização, na forma da lei.



    Vale dizer, enquadrar-se nos termos da lei (no caso, a Lei n. 9.296/1996) é um requisito para que a quebra do sigilo de comunicações telefônicas seja válida, como ressalva à regra geral de inviolabilidade, pois é só dentro dos limites legais que se admite a relativização da garantia fundamental. Em contrapartida, violar esse sigilo fora das hipóteses previstas pelo legislador implica a ilicitude da diligência, e não a sua validade.



    No caso, o acesso ao conteúdo do aparelho celular ocorreu através de autorização de quem, no momento, eles acreditavam ser o proprietário. Por outro lado, o fato de posteriormente ser descoberto que a pessoa que autorizou o acesso não seria o proprietário do celular, por si só, não implica em nulidade das provas decorrentes, vez que os dados obtidos e as informações mais relevantes foram apresentadas por uma fonte independente, em sede inquisitorial, em razão das investigações realizadas.



    Há de se ressaltar, por oportuno, que o referido aparelho celular continha apenas breves conversas entre Raul Emerson Gomes Martins e Graciliano Farias Guedes, os quais falavam de Luiz Antônio da Costa Sampaio (Luan), sobre deixar um carro na fazenda e sobre a preocupação com a localização dos policiais.



    A teoria da descoberta inevitável está prevista em nosso ordenamento no art. 157, § 2º, do CPP, segundo o qual ‘‘Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova’’. 



    Embora confusa a redação do dispositivo, que parece se referir ao § 1º do mesmo artigo, como explicação da teoria da fonte independente, é consolidado na doutrina o entendimento de que se tratam de situações diversas.



    Por consistir em exceção à regra da exclusão das provas ilícitas – e, por consequência, a direito fundamental (art. 5º, LVI, da Constituição) – tal teoria deve ser interpretada restritivamente, até como forma de dar conformidade constitucional ao dispositivo legal, que limita o âmbito de aplicação da norma contida na Carta Magna quanto à exclusão das provas ilícitas.



    Apesar de se tratar de um juízo hipotético, não basta que se faça um raciocínio vago e abstrato de mera possibilidade de descoberta da prova por outro meio, sob pena de se converter a exceção em regra e, assim, fragilizar sobremaneira a garantia constitucional. É necessário, ao revés, como consectário da interpretação restritiva do dispositivo legal, que ele seja aplicado somente quando demonstrado pela acusação – sobre quem recai o ônus probatório –, com amparo em elementos concretos dos autos, que os fatos naturalmente chegariam ao mesmo desfecho a despeito da ilegalidade na ação policial.



    É pertinente notar, a respeito, que o texto do art. 157, § 2º, do CPP usa o verbo ‘‘seria’’ – a indicar algo que aconteceria se a ilicitude não houvesse interrompido o caminho natural dos fatos –, e não a locução verbal ‘‘poderia ser’’, esta representativa de um juízo de mera possibilidade remota. Da mesma forma, cumpre observar que o próprio nome pelo qual se consagrou a teoria é indicativo do rigor com que se deve analisar o hipotético desdobramento causal dos fatos: a descoberta deve ser inevitável – verbete que significa ‘‘impossível de evitar, necessário; fatal’’ –, e não meramente possível.



    Ainda que seja difícil – em termos epistemológicos – atingir um standard de certeza plena e absoluta sobre o que viria a ocorrer no futuro, por se tratar de raciocínio hipotético sobre o curso causal de fatos que não chegaram efetivamente a acontecer, é preciso que a acusação demonstre, com clareza e amparo concreto em elementos dos autos, no mínimo, a alta probabilidade de que os eventos fatalmente se sucederiam de forma a atingir o mesmo resultado alcançado de maneira ilícita, o que aconteceu no presente caso.



    Assim, não há como reconhecer a ilicitude da prova obtida através dos dados contidos no aparelho celular, vez que os demais elementos probatórios foram obtidos de forma autônoma e que as mensagens supostamente devassadas não foram determinantes para a apuração dos ilícitos.



    Portanto, nada obstante os judiciosos argumentos sustentados pela defesa, verifica-se que o acórdão enfrentou e refutou as teses articuladas de maneira adequada. Divergir dessas conclusões exigiria a revaloração do peso conferido aos elementos probatórios.



     Além disso, quanto às nulidades invocadas, registro que a existência de efetivo prejuízo, “a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que (…) o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, grifei).



    Esse gravame não se traduz, simplesmente, a partir do resultado processual desfavorável. 



    É imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada, o que in casu, não restou demonstrado. 



    Conforme se verifica da fundamentação adotada nas instâncias antecedentes, acima transcrita (eDOC 6, pgs. 7-9): (i) “o referido aparelho celular continha apenas breves conversas entre Raul Emerson Gomes Martins e Graciliano Farias Guedes, os quais falavam de Luiz Antônio da Costa Sampaio (Luan), sobre deixar um carro na fazenda e sobre a preocupação com a localização dos policiais “ e (ii) “ não há como reconhecer a ilicitude da prova obtida através dos dados contidos no aparelho celular, vez que os demais elementos probatórios foram obtidos de forma autônoma e que as mensagens supostamente devassadas não foram determinantes para a apuração dos ilícitos“. 



    Desse modo, não se revela presente hipótese de nulidade que, a teor do art. 563 do CPP, pressupõe a existência de gravame.



    Consigno, mais uma vez, que conclusão diversa somente poderia ser obtida mediante reexame do conjunto fático probatório, inviável na estreita via. 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus .



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente